Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEGÓCIO CELEBRADO POSTERIORMENTE PELO ESTELIONATÁRIO COM TERCEIRO. PREVISIBILIDADE DOS VÍCIOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO.
1. A validade do negócio jurídico requer, conforme dicção do art. 104, do CC, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Some-se a esses elementos a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do contrato entabulado pelas partes.
2. Constatado que a conduta dolosa de uma das partes, com o fim de ludibriar a outra, gerou vício na emissão de sua declaração de vontade, impõe reconhecer a invalidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante, a teor do art. 182, do CC.
3. Evidenciado que o veículo objeto do contrato foi imediatamente vendido a terceiro, que sabia, ou, ao menos, deveria saber dos vícios relativos à aquisição antecedente, não se pode qualificar como de boa-fé a conduta do terceiro, que deve se sujeitar, portanto, aos efeitos da anulação do contrato.
4. Recurso não provido.